Tribunal: TJSP
Processo: 0003734-52.2000.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. Ação civil pública. "Loteamento Residencial Fazenda São José", também conhecido como "Reserva Colonial", no município de Valinhos, implantado em área de preservação permanente – Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – Feito extinto, pelo cumprimento da obrigação – Insurgência recursal de uma das adquirentes dos lotes – Elementos atestam inequivocamente o cumprimento

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. Ação civil pública. "Loteamento Residencial Fazenda São José", também conhecido como "Reserva Colonial", no município de Valinhos, implantado em área de preservação permanente – Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – Feito extinto, pelo cumprimento da obrigação – Insurgência recursal de uma das adquirentes dos lotes – Elementos atestam inequivocamente o cumprimento do TAC, sendo certo que cabia à apelante infirmá-los, ônus do qual não se desincumbiu, revelando-se, aliás, sua insurgência genérica, sem especificação da obrigação supostamente não satisfeita – Alcance do TAC, no mais, restou mais que claro, nos termos do acórdão desta Câmara – Decisão objeto de insurgência perante as Cortes Superiores, e que restou mantida, pelo que não há que se falar em indefinição da questão, notadamente de omissão e/ou obscuridade quanto à abrangência do TAC, celebrado este com a empresa responsável pelo empreendimento, a ré CETRARO, a quem cabia a regularização. Extinção do feito mantida. RECURSO DESPROVIDO.